Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700950-31.2021.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WEDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, ADELAIDE CRISTINA PORTO FREIRE RECORRIDO: ALDEN RIBEIRO YAMANE DECISÃO Diante do recurso inominado endereçado à Turma recursal, o juízo de origem recebeu o referido recurso e, no mesmo ato e antes de eventual impugnação àquele pedido pela parte adversa, concedeu os benefícios da gratuidade da justiça aos requeridos (recorrentes), conforme ID 29431120. Todavia, nas contrarrazões ao recurso a parte autora/recorrida insurge-se contra a gratuidade de justiça ressaltando, dentre outros fundamentos, que os recorrentes possuem empresas. Assim, considerando o pedido de concessão de gratuidade formulado na via recursal e endereçado ao juízo ad quem, e a fim de corroborar a gratuidade de justiça diante da impugnação ao benefício formulado pelo recorrido, comprovem as partes recorrentes, no prazo de 02 (dias), a sua alegada hipossuficiência, mediante a juntada aos autos das respectivas declarações de imposto de renda, além de eventuais outros documentos idôneos, ou recolham as custas processuais e o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator